Tribunal: STF
Processo: Rcl 49009
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Goiás alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).
    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.
    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás pelo fornecimento de medicamento oncológico.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o Relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou, nos autos do RE 855.178-RG (Tema 793), o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública. 
    Não se desconhece que, julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, esta Corte complementou a orientação inicial, para fazer constar da tese a seguinte asserção: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei).
    Ocorre que o ente público reclamante não logrou demonstrar, à luz do regime legal de repartição de competências, a alegada responsabilidade principal da União para financiar o tratamento oncológico pleiteado pela parte autora da ação originária, única circunstância que atrairia a incidência do entendimento acima referido.
    Com efeito, não se encontra em parte alguma da Lei 12.732/12 - que dispõe sobre o tratamento de pacientes com neoplasia maligna no Sistema Único de Saúde (SUS) - preceito que ampare a pretensão do reclamante. Verifica-se, em verdade, que aquele diploma legislativo conferiu a toda a estrutura organizacional do SUS a tarefa de fornecer aos pacientes tratamento oncológico adequado, sem conferir a qualquer nível da Federação papel preponderante sobre os demais.
    Limitou-se a parte reclamante a indicar, como fundamento jurídico de suas alegações, o art. 8º, II, da Portaria nº 876/2013, que atribui ao Ministério da Saúde o encargo de “garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades”.
    Referido dispositivo infralegal, contudo – como se depreende de sua simples leitura – não constitui cláusula geral e automática de financiamento de todo e qualquer tratamento dispensado pelos Estados-membros contra neoplasia maligna, mas tem seu âmbito de aplicação restrito às pactuações realizadas entre a União e os demais entes federados, não havendo, neste autos, notícia de acordo entabulado nesses termos.
    Ausente, portanto, violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com os esclarecimentos realizados nos embargos posteriores.
    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator